Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0703430-73.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ROGERIO JONATHAN SANTOS DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ROGERIO JONATHAN SANTOS DA SILVA (ID 68408415), na qual formulou pedido de comutação da pena, nos termos dos Decretos n. 11.302/2022 e n. 11.846/2023. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 68445014). A Defensoria Pública (ID 69238179) informou que, nos autos do processo de execução (SEEU n. 0008115-03.2017.8.07.0015), o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal atuante perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Aduziu que a atual petição reitera requerimento de mão própria veiculado pelo sentenciado na PetCrim 0702424-31.2025.8.07.0000, já apreciada e indeferida por esta relatoria. Asseverou que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator